Tribunal: TJDFT
Processo: 0717945-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717945-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IX LTDA, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S AGRAVADO: ELIANE SILVA DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IX LTDA e ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S, contra decisão nos autos do cumprimento de sentença (no 0717797-07.2022.8.07.0001), movido em desfavor de ELIANE SILVA DE CARVALHO. A decisão combatida determinou que 10% dos rendimentos que a executada Eliane Silva de Carvalho recebe junto ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal sejam penhorados mensalmente até a satisfação da dívida (ID 192608980): “Decido sobre a petição ID 187793386 em que a exequente requer a penhora de 30% dos rendimentos da executada. Entendo que a penhora de salário é uma medida excepcionalíssima e que obedece a certas condições, não deixando, no entanto, de ser possível. A impenhorabilidade de salário, como vem decidindo o STJ, não pode mais ser tida como absoluta, cabendo verificar em cada caso se a penhora de um percentual do salário do/a devedor/a é capaz de atingir a sua dignidade humana ao lhe tolher do que pode ser considerado um mínimo existencial material. Importante notar que a redação do dispositivo do art. 833, "caput", do CPC, não diz, como dizia o antigo art. 649 do CPC/73, que o salário é absolutamente impenhorável, mas apenas que é impenhorável, sem mais a utilização do advérbio "absolutamente". No caso, os contracheques juntados pelo órgão empregador (ID 186552004) revelam que a executada percebe a média de R$ 3.900,00 líquidos. Ainda que não seja uma quantia vultosa, se poder inferir que um pequeno percentual desse valor pode ser dirigido à satisfação do credor sem que a dignidade da devedora seja atingida de modo muito drástico. Assim, determino que 10% dos rendimentos que a executada ELIANE SILVA DE CARVALHO recebe junto ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal sejam penhorados mensalmente até a satisfação da dívida. Oficie-se ao IGESDF para cumprimento desta decisão, a qual atribui força de ofício. Como o pagamento do débito com os descontos ora determinados irá demorar pouco mais de 4 anos, para se evitar discussões a respeito da atualização dos valores, entendo que não caberá qualquer atualização, tampouco inclusão de juros no período em que estiverem sendo efetuados os depósitos, porquanto não haverá mora da parte ré. Ou seja, não há mais que se falar em atualização dos valores devidos a partir dessa data. Preclusa, iniciados os descontos e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, ficando autorizado o levantamento de valores, independente de conclusão para tanto.” Nesta sede recursal os agravantes afirmam que a agravada recebe mensalmente um salário de R$ 4.462,87, o que demonstra a sua capacidade financeira para honrar com seus compromissos. Alegam que o Superior Tribunal de Justiça e também a jurisprudência deste Tribunal, entendem que é possível a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Assevera que não há nos autos qualquer prova de que a constrição de 30% dos rendimentos irá ferir a dignidade e subsistência da agravada. Em seguida, afirma que é direito do credor receber o seu crédito atualizado, com correção monetária e juros, quando este não é pago de uma única vez. Alega que não pode ser lesada pelo decurso do tempo que a agravada levará para quitar a dívida se considerarmos somente a penhora dos seus rendimentos. Entende que é necessária a atualização do débito até a data do efetivo pagamento para que seja assegurada a satisfação integral da obrigação de pagar quantia certa. Assim, requer o deferimento da medida liminar inaudita altera pars, com fundamento no artigo 1.019, I do CPC, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até que seja julgado no mérito o presente agravo. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada para determinar a penhora dos rendimentos da agravada no percentual de 30% e afastar a limitação imposta sobre a atualização do débito (correção monetária e juros), de modo que o débito remanescente seja atualizado até a data do efetivo pagamento. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 58687350). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença, referente à ação de cobrança, em que se busca a satisfação da quantia de R$ 47.386,97 (ID 160720678). O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Frise-se que, de acordo com informação que consta do sítio do STJ, a Corte Especial, em recente julgado ainda pendente de publicação (EREsp no 1.874.222/DF), “estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. Cumpre ressaltar que a executada, ora agravada, conforme contracheque do mês de janeiro de 2024, é enfermeira do Instituto de Gestao Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF e recebe remuneração bruta no valor de R$ 4.797,18 e líquida no valor de R$ 3.853,86 (ID 186552004). No caso, a penhora de 10% dos rendimentos da agravada preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. No tocante à atualização do débito, esta deve ser necessária até a data do efetivo pagamento, especialmente quando há decurso de prazo considerável entre o início do cumprimento de sentença e o efetivo pagamento. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa na qual a credora busca a atualização dos valores no período entre a apresentação da memória de cálculo e o efetivo pagamento. 2. É necessária a atualização do débito até a data do efetivo pagamento, especialmente quando há decurso de prazo considerável entre o início do cumprimento de sentença e o efetivo pagamento. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 0710625-02.2018.8.07.0018, Relatora: Leila Arlanch, Data de Julgamento: 09/09/2020, 7a Turma Cível, DJE : 25/09/2020) Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo ativo para que a atualização do débito seja realizada até a data do efetivo pagamento. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2024 17:29:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador